Tribunal: TJPA
Processo: 0800996-83.2024.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800996-83.2024.8.14.0025

APELANTE: VITORIA ALVES DOS SANTOS, BANCO BMG SA

APELADO: BANCO BMG SA, VITORIA ALVES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por aposentada beneficiária do INSS contra instituição financeira, sob alegação de que fora induzida a contratar modalidade diversa do empréstimo consignado tradicional. Sentença de parcial procedência que declarou nulos os contratos, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em exame: (i) saber se houve vício de consentimento e falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado (RMC) em lugar de empréstimo consignado; e (ii) verificar a correção da condenação à restituição em dobro e do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.

A relação é de consumo, aplicando-se o CDC e a Súmula 297 do STJ. Comprovada a ausência de informação clara e adequada sobre o produto contratado, configurando violação ao art. 6º, III, do CDC

3.

A instituição financeira não comprovou a ciência da consumidora quanto à natureza do contrato, restando caracterizado vício de consentimento e falha na prestação de serviço.
4. Correta a condenação à restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme orientação do STJ no EAREsp 676.608/RS, bastando a cobrança contrária à boa-fé objetiva.

5-

Descontos indevidos sobre benefício previdenciário de caráter alimentar configuram dano moral
in re ipsa
. Quantum indenizatório de R$ 5.000,00 mantido por observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:

1. A contratação de cartão de crédito consignado (RMC) em substituição ao empréstimo consignado tradicional, sem informação clara e precisa, configura vício de consentimento e falha na prestação de serviço.
2. Descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam restituição em dobro e dano moral
in re ipsa.

3. Mantém-se o valor da indenização fixado na origem por adequação às circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados:

Jurisprudência relevante citada:

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
9ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada em
04/11/2025
, por unanimidade de votos, quanto ao
RECURSO DE APELAÇÃO
DO
BANCO BMG S/A CONHECÊ-LO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
. Quanto ao
RECURSO DE APELAÇÃO
DE
VITORIA ALVES DOS SANTOS em CONHECÊ-LO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
. Em tudo, nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque (Presidente da Sessão), Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

RELATÓRIO

Há nos autos o
Recurso de Apelação
interposto pelo
BANCO BMG S/A
(ID 26832719)
e o Recurso de Apelação
interposto por
VITORIA ALVES DOS SANTOS
(ID 26832723).

Os recursos combatem a sentença de ID 26832712 prolatada, pelo Juízo Vara única da Comarca de Itupiranga, nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) c/c inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por dano moral, ajuizada por VITORIA ALVES DOS SANTOS

em desfavor do

BANCO BMG S.A.

A sentença recorrida decidiu, na sua parte dispositiva, o seguinte (ID 26832712):

(...)

Ante o exposto, e com fundamento no art. 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, com resolução do mérito, para:

a)
Declarar a nulidade dos
contratos de RMC nº 9870381 e 12084998
;

b)
Condenar a parte promovida a restituir em dobro todas as parcelas descontadas indevidamente até a efetiva suspensão ou extinção dos contratos em apreço no benefício previdenciário da autora. Tais valores deverão ser acrescidos de juros de mora e correção monetária (SELIC), ambos a partir do efetivo desembolso de cada parcela (súmulas 43 e 54 do STJ);

c)
Condenar o Banco Demandado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a autora a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária e juros pela SELIC, a contar do arbitramento.

No mais, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios em favor do patrono da parte demandante, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação, em atenção às disposições do art. 85, § 2º, do CPC.

(...)

Em face da sentença, o demandado,
BANCO BMG S.A
, interpôs o seu
Recurso de Apelação
(ID 26832719) defendendo a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, afirmando que a parte recorrida estava plenamente ciente da modalidade contratada. Alega
que
o contrato foi celebrado de forma clara, cumprindo o dever de informação, e que a assinatura a rogo, acompanhada por testemunhas, valida o ato;
que
não há provas de erro, dolo ou qualquer outro vício de consentimento que possa anular o negócio jurídico;
que
os descontos realizados no benefício previdenciário da recorrida são legítimos, pois correspondem ao pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito; que a operação de cartão de crédito consignado é distinta de um empréstimo consignado tradicional;
que
as diferentes numerações que aparecem no contrato e no extrato do INSS não indicam a existência de múltiplos contratos, mas decorrem de procedimentos internos da autarquia previdenciária para a averbação da reserva de margem consignável (RMC); que não há ato ilícito praticado pelo banco que justifique a condenação por danos morais; e
que
caso seja mantida a condenação à devolução de valores, esta ocorra de forma simples, e não em dobro, por ausência de má-fé. Ao final, requer que seja determinada a compensação dos valores a serem restituídos com a quantia que foi efetivamente disponibilizada (sacada) pela recorrida, a fim de evitar o enriquecimento ilícito.

Da mesma forma, a demandante,
VITORIA ALVES DOS SANTOS
interpôs o seu
Recurso de Apelação
(ID 26832723) alegando
que
o valor fixado a título de indenização é insuficiente diante da gravidade do ilícito;
que
o desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral presumido (
in re ipsa
), o qual deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais);
que
a incidência dos juros moratórios sobre a condenação por danos morais ocorra a partir da data do evento danoso, qual seja, o primeiro desconto indevido; e
que
o Banco seja

condenado ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

As partes
apresentaram suas contrarrazões
. As do Banco BMG, estão acostadas no ID 26832726. As de VITORIA ALVES DOS SANTOS, estão acostadas no ID 26832729.

Em seguida, os autos foram remetidos a esta instância sem o recebimento da presente apelação. Em 04/09/2025, por força da Emenda Regimental 37/2025 – TJPA, os recursos vieram,
por redistribuição
, a esta relatoria.

É o relatório.

Recebo o recurso de apelação no seu duplo efeito.

Incluam
-se os recursos na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém,

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

VOTO

1. Dos Pressupostos de admissibilidade recursal dos recursos apresentados.

1.1
. O
Recurso de Apelação,
interposto pelo

BANCO BMG S.A,
satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal, quais sejam: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, a tempestividade (considerando os feriados no decurso do prazo), o preparo (ID 26832722) e a regularidade formal (nela inserida o princípio da dialeticidade – art.1016, III, CPC).

1.2
. O
Recurso de Apelação,
interposto por
VITORIA ALVES DOS SANTOS,
satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal, quais sejam: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, a tempestividade (considerando os feriados no decurso do prazo), o preparo (justificado pelo deferimento da justiça gratuita ID 26832694) e a regularidade formal (nela inserida o princípio da dialeticidade – art.1016, III, CPC).

Com efeito, atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO de ambos os recursos
, passando ao exame de suas razões de mérito.

2. No mérito - das razões recursais.

2.1. Das razões da
Apelação
interposta pelo BANCO BMG S/A.

A controvérsia central reside em verificar a validade dos contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) supostamente celebrados entre as partes e, caso mantida a invalidade, analisar a correção da condenação à repetição de indébito em dobro e à indenização por danos morais.

A relação jurídica em análise é eminentemente consumerista, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme consolidado na
Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça
. A Apelada, na condição de destinatária final do serviço, e o Apelante, como fornecedor, enquadram-se perfeitamente nos conceitos dos artigos 2º e 3º do CDC.

A narrativa inicial é verossímil: a Apelada, pessoa idosa, beneficiária do INSS e de baixa instrução, buscou a instituição financeira com o intuito de contratar um empréstimo consignado tradicional, modalidade de crédito mais vantajosa e com parcelas fixas. Contudo, viu-se vinculada a um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), produto financeiro substancialmente diverso e mais oneroso, cujos descontos mensais amortizam valor ínfimo ou, por vezes, apenas os encargos da dívida, tornando-a praticamente impagável e comprometendo a subsistência da consumidora.

O cerne da questão reside na violação do dever de informação, princípio basilar das relações de consumo, insculpido no
art. 6º, III, do CDC,
que garante ao consumidor
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

O Juízo
a quo
, ao inverter o ônus da prova, agiu com acerto, pois cabia ao Banco Apelante, parte mais forte e detentora dos meios técnicos da relação, comprovar de forma inequívoca que a Apelada contratou o cartão de crédito de forma livre, consciente e devidamente informada sobre todas as suas implicações, o que não ocorreu.

Pelo contrário, as provas dos autos corroboram a tese da Apelada e a conclusão do magistrado sentenciante. O banco não se desincumbiu a contento de seu ônus. Foram observadas falhas cruciais:

1-

Divergência de valores e numeração: Há manifesta discrepância entre o contrato apresentado (nº 45141670, no valor de 1.076,03) e o número do contrato que consta no extrato do INSS

(nº 12084998,
no valor de
1.098,00). A justificativa do banco de que se tratam de "procedimentos internos do INSS" é genérica e insuficiente para sanar a irregularidade.

2-

Ausência de um dos contratos: O contrato de nº 9870381, também questionado desde a inicial, sequer foi apresentado pelo banco.

Essa ausência de prova robusta da regularidade das contratações, somada à alegação da consumidora de que foi ludibriada, reforça a tese de vício de consentimento por erro substancial sobre a natureza do negócio jurídico (art. 139, I, CC). A prática de "empurrar" um produto mais complexo e oneroso (cartão RMC) no lugar de um mais simples e barato (empréstimo consignado), especialmente para consumidores hipervulneráveis como a Apelada, é conduta que viola a boa-fé objetiva e o dever de informação.

Portanto, irretocável a r. Sentença ao declarar a nulidade dos contratos em questão.

Uma vez declarada a nulidade dos contratos, os descontos realizados no benefício previdenciário da Apelada tornaram-se indevidos. A
condenação à restituição em dobro
encontra amparo no art. 42, parágrafo único, do CDC.

No caso dos autos, a conduta do banco de impor um contrato nulo, sem a devida comprovação de sua regularidade e da ciência da consumidora, insistindo em descontos mensais em verba alimentar, configura conduta contrária à boa-fé objetiva. Não se vislumbra, ademais, qualquer engano justificável. A penalidade, portanto, foi corretamente aplicada.

Nesse sentido, orientação jurisprudencial deste Tribunal:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). NULIDADE DO CONTRATO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO DE VALORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão:

(i)

definir se houve violação ao dever de informação pelo banco agravante;

(ii)

apurar se há fundamento para afastar ou reduzir a condenação por danos morais; e

(iii) analisar a legalidade da devolução em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O contrato anexado pelo agravante não cumpre o dever de clareza e transparência exigido pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC, arts. 6º, III, e 31), considerando a hipossuficiência técnica e informacional da agravada, pessoa idosa e aposentada.

2.

A assinatura digital apresentada pelo agravante é insuficiente para comprovar que a agravada foi devidamente informada sobre a natureza do contrato de cartão de crédito consignado e suas implicações financeiras, configurando falha na prestação do serviço.

3.

O dano moral decorre dos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da agravada, tratando-se de hipótese de dano
in re ipsa
, conforme consolidado pela jurisprudência, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento emocional específico. O valor de R$ 5.000,00 é proporcional e observa os critérios de razoabilidade e função pedagógica.

4.

A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, em razão da má-fé evidenciada na conduta do agravante, que desvirtuou a modalidade contratual em prejuízo da agravada.

5.

Precedentes jurisprudenciais do STJ e tribunais estaduais confirmam a aplicação dos princípios da boa-fé, da transparência e do dever de informação nas relações consumeristas, bem como a responsabilização das instituições financeiras por práticas abusivas e danos decorrentes de descontos indevidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A violação ao dever de informação pelo fornecedor de serviços financeiros, em prejuízo de consumidor hipossuficiente, gera nulidade contratual e a responsabilização por danos materiais e morais.

2.

O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário é in re ipsa, sendo prescindível a comprovação de sofrimento emocional específico.

3.

A devolução em dobro dos valores descontados é aplicável em casos de má-fé do fornecedor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0818947-52.2022.8.14.0028 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/12/2024 )

O Apelante busca afastar a condenação por
danos morais
, alegando que a situação se resume a um mero aborrecimento. A tese não merece prosperar.

Conforme entendimento pacífico na jurisprudência pátria, os descontos indevidos em benefício previdenciário, que possui natureza alimentar, geram dano moral
in re ipsa
, ou seja, um dano presumido que independe da comprovação do abalo psicológico. A privação de parte dos já parcos proventos de uma pessoa idosa e vulnerável causa aflição, insegurança e compromete seu sustento, situação que extrapola em muito o mero dissabor cotidiano.

A conduta ilícita do banco – a imposição de contratos nulos resultando em descontos indevidos – é a causa direta do dano sofrido pela Apelada. A alegação de que a consumidora utilizou os valores não afasta o dano moral, pois este não decorre da dívida em si, mas da forma como o contrato foi imposto e dos descontos realizados sem o devido consentimento informado.

No que tange ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na origem mostra-se adequado e proporcional à gravidade da conduta, à capacidade econômica do ofensor e à condição da vítima, cumprindo a dupla função – compensatória e pedagógica – da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa. Portanto, deve ser mantido.

Robustece os entendimentos aqui firmados, a orientação jurisprudencial deste Tribunal, a seguir retratado:

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNÁVEL (RMC). INDUÇÃO A ERRO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta por EUNICE IPIRANGA DA COSTA em face da sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito com margem consignável (RMC), restituição de valores descontados e indenização por danos morais, sob o argumento de vício de consentimento e falha na prestação de serviço por BANCO BRADESCO S.A. A Apelante alega ter sido induzida a erro, acreditando contratar empréstimo consignado tradicional, e requer a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito com margem consignável (RMC) em vez de empréstimo consignado tradicional; (ii) saber se a ausência de informação clara e precisa sobre as condições do contrato de RMC configura falha na prestação de serviço; (iii) saber se os descontos indevidos no benefício previdenciário da Apelante ensejam dano moral indenizável; e (iv) saber qual a forma de restituição dos valores descontados indevidamente (simples ou em dobro).

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) às instituições financeiras (Súmula 297, STJ), com inversão do ônus da prova ante a hipossuficiência do consumidor.

2. Ausência de comprovação, por parte do banco, de que a Apelante tinha pleno conhecimento da operação contratada, especialmente através de "termo de consentimento esclarecido" ou outros meios incontestes de prova, evidenciando a má prestação de serviços.

3. Abusividade da previsão contratual de cobrança de RMC que não permite a quitação da dívida, prática vedada pelos arts. 39, V, e 51, VI, do CDC.

4. Nulidade do contrato de RMC, com conversão em contrato de Empréstimo Consignado tradicional, aplicando-se as taxas de juros remuneratórios nos percentuais indicados pelo Banco Central para empréstimos desse tipo à época da contratação, desde que menor do que a cobrada.

5. Dano moral
in re ipsa
, decorrente da privação de verba alimentar em razão dos descontos indevidos no benefício previdenciário, fixado em R$3.000,00, considerando as condições econômicas das partes, a gravidade da falta e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Repetição do indébito na forma dobrada, nos termos do art. 42 do CDC, em relação aos descontos realizados após 30 de março de 2021, data da publicação do acórdão paradigma (EAREsp 600663-RS), devendo o cálculo obedecer ao disposto nos arts. 389 e 406 do CPC, com correção monetária pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) e juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso (art. 398, do Código Civil, e Súmula n. 54, do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Teses de julgamento: “1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em vez de empréstimo consignado tradicional, sem informação clara e precisa ao consumidor, configura vício de consentimento e falha na prestação de serviço, ensejando a nulidade do contrato e a conversão em empréstimo consignado tradicional. 2. Descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contrato nulo de RMC geram dano moral indenizável. 3. A repetição do indébito dos valores descontados indevidamente deve ocorrer na forma dobrada em relação aos descontos realizados após 30 de março de 2021.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 39, V, 42, 51, VI; CC, arts. 389, 398, 406; CPC, arts. 86, 1.026.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 297; STJ, EAREsp 600663-RS; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 43.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800569-11.2023.8.14.0029 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/04/2025 )

Ante o exposto, conheço do Recurso de Apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga/PA, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

2.2. Das razões da
Apelação
interposta por VITORIA ALVES DOS SANTOS.

O cerne da controvérsia recursal reside na análise do valor arbitrado a título de danos morais.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa.

No caso em tela, a apelante, pessoa idosa e beneficiária de benefício previdenciário, foi induzida a erro ao contratar um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), quando sua intenção era a contratação de um empréstimo consignado tradicional. Essa prática abusiva resultou em descontos indevidos em seu benefício, de natureza alimentar, causando-lhe abalo financeiro e emocional.

O juízo
a quo
reconheceu a falha na prestação do serviço e a consequente obrigação de indenizar, a título de danos morais, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostrando-se

adequado às particularidades do caso.

A fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter punitivo-pedagógico da medida.

Nesse sentido, considerando a condição de hipervulnerável da apelante (idosa e consumidora), o porte econômico do apelado e a gravidade da conduta lesiva, entendo que a indenização por danos morais no valor fixado em sentença deve manter-se.

No mesmo patamar, decidiu este Tribunal:

1.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A instituição financeira deve demonstrar que o consumidor teve ciência inequívoca das condições contratadas, especialmente sobre a dinâmica do cartão de crédito consignado, não bastando a mera assinatura do contrato.

2.

A ausência de provas sobre o desbloqueio e a utilização do cartão, bem como sobre o envio de informações claras à consumidora, configura violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

3.

A cobrança indevida presume a má-fé do fornecedor, salvo prova em contrário, justificando a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

4.

O dano moral decorre da angústia e do abalo emocional causados pelos descontos reiterados no benefício previdenciário da agravada sem seu consentimento informado, sendo a indenização fixada em R$ 5.000,00 proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira deve comprovar que o consumidor teve ciência inequívoca das condições da contratação do cartão de crédito consignado, não bastando a mera assinatura do contrato.

2.

A ausência de informação adequada sobre a contratação do cartão de crédito consignado e a ausência de uso efetivo do serviço pelo consumidor configuram falha na prestação do serviço, justificando a nulidade do contrato.

3.

A cobrança indevida de valores presume a má-fé do fornecedor, salvo prova em contrário, ensejando a repetição do indébito em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

4.

O desconto indevido em benefício previdenciário sem consentimento informado configura dano moral in re ipsa, cabendo indenização proporcional ao prejuízo experimentado pelo consumidor.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0818976-05.2022.8.14.0028 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/01/2025 )

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento para manter o valor da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo, no mais, os termos da sentença recorrida.

3- Da parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Recurso de
APELAÇÃO
, interposto pelo

BANCO BMG S/A
, e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Quanto ao
Recurso de Apelação
interposto por

VITORIA ALVES DOS SANTOS, CONHEÇO-O
e
NEGO-LHEPROVIMENTO
.

No mais, mantém-se os fundamentos da sentença naquilo que não confrontar com esta decisão.

É o voto.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 13/11/2025